Tribunal: TJSP
Processo: 1011503-27.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE DE CITAÇÃO - Argumentos da embargante que não convencem - Preliminar de nulidade de citação - Citação realizada em condomínio edilício sem qualquer ressalva – Embargante que não trouxe aos autos qualquer prova que, à época da citação, residia em endereço diverso

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. NULIDADE DE CITAÇÃO - Argumentos da embargante que não convencem - Preliminar de nulidade de citação - Citação realizada em condomínio edilício sem qualquer ressalva – Embargante que não trouxe aos autos qualquer prova que, à época da citação, residia em endereço diverso daquele em que realizado o ato citatório - Aplicação do art. 248, §4°, do Código de Processo Civil - Ônus da prova da embargante, que dele não se desincumbiu - Nulidade não reconhecida.
2. FRAUDE À EXECUÇÃO - A tese de fraude à execução restou devidamente analisada e reconhecida, por unanimidade, por esta c. Câmara, no julgamento do agravo de instrumento de no 2291712-53.2023.8.26.0000, interposto pela ora apelada, sob o qual já operado o trânsito em julgado.
3. BEM DE FAMÍLIA - Ausência de prova inequívoca de que a embargante utiliza o bem como sua moradia permanente ou de sua família - Reconhecimento da fraude à execução afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/1990, sob pena de prestigiar-se a má-fé do executado.
4. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL - Restou incontroversa nos autos a obtenção, pela embargante, de 25% do imóvel objeto da presente lide, em razão do falecimento da sua genitora - Possibilidade da penhora e alienação judicial da totalidade do imóvel - Destaca-se, porém, a necessidade de observância do disposto no artigo 843, do Código de Processo Civil com relação à quota-parte da embargante, que será preservada, assim como o seu direito de preferência em caso de arrematação ou, em caso de não realização daquela preferência, de recebimento da quantia mínima correspondente a 25% do valor da avaliação do bem.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.